Tribunal: TCU
Processo: 018.777/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13278/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.777/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 39422/2021, que tem por objeto contratação de empresa prestadora do serviço de manutenção em 1o, 2o e 3o nível dos extintores de incêndio, sistema de hidrantes e detecção contra incêndio de propriedade da Eletrobras Eletronorte, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1.a exigência constante do item 11.1, "e", do edital, de registro da empresa participante de certame licitatório quanto ao desempenho da atividade de manutenção e recarga de extintores e equipamentos correlatos no Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia, a título de comprovação genérica de capacidade técnica, é irregular, eis que: 1.6.1.1.1. contraria o disposto no art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009, que veda a emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome de pessoa jurídica, devendo a exigência de atestados registrados nas entidades profissionais competentes ser limitada à capacitação técnico-profissional, que diz respeito aos profissionais indicados pelas empresas proponentes para prestação do serviço licitado (Acórdãos 3094/2020 e 1849/2019, ambos do Plenário do TCU, e 128/2012-2a Câmara, dentre outros); 1.6.1.1.2. não se enquadra tal atividade na classificação de prestação de serviços de engenharia, arquitetura e agronomia, inseridos na competência do referido órgão, regulados pela Lei 5.194/1966, conforme precedentes do Poder Judiciário; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte e ao representante; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.